Tribunal: TJPA
Processo: 0800920-28.2021.8.14.0037
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7925 - Registro de Óbito após prazo legal
Data de julgamento: 2025-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800920-28.2021.8.14.0037

APELANTE: RONIZE DOS SANTOS BARROS

APELADO: CARTORIO PEDRO MARTINS - UNICO OFICIO DE ORIXIMINA-PARA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa. DIREITO CIVIL. REGISTROS PÚBLICOS. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL (CERTIDÃO DE ÓBITO). PRETENSÃO DE INCLUSÃO DO NOME DE COMPANHEIRA COMO CONVIVENTE DO DE CUJUS. NECESSIDADE DE RECONHECIMENTO JUDICIAL PRÉVIO DA UNIÃO ESTÁVEL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INTERESSE DE AGIR. ART. 485, VI, DO CPC. AUSÊNCIA DE NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Ação de retificação de registro civil ajuizada visando à inclusão do nome da autora como companheira do falecido na certidão de óbito, com fundamento em união estável.

Sentença da Vara Única da Comarca de Oriximiná que extinguiu o processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC, por ausência de interesse de agir, diante da inadequação da via eleita.

Interposição de apelação pela parte autora, sustentando, em síntese, a legalidade da retificação pleiteada, a nulidade da sentença por ausência de intimação para emenda da inicial e a suficiência da documentação apresentada para amparar o pedido.

Ausência de apresentação de contrarrazões.

Parecer ministerial pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
6. Há duas questões em discussão: (i) saber se é possível o uso da ação de retificação de registro civil para inclusão do nome da companheira na certidão de óbito do falecido; (ii) saber se há nulidade da sentença por ausência de intimação para emenda da petição inicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR
7. A ação de retificação de registro civil, prevista no art. 109 da Lei nº 6.015/73, é instrumento da jurisdição voluntária e não se presta à produção de efeitos jurídicos contenciosos, como o reconhecimento de união estável e seus efeitos sucessórios.
8. A modificação do assento de óbito para inclusão do nome da recorrente como companheira do falecido exige o prévio reconhecimento judicial da união estável, ou, ao menos, título público com eficácia erga omnes, o que não se verifica nos autos.
9. O instrumento particular de união estável, mesmo registrado, não possui eficácia plena perante terceiros e não é hábil, por si só, a alterar os registros públicos.
10. A existência de herdeiros e a alegação de dolo na omissão do nome da recorrente na lavratura do óbito reforçam a necessidade de contraditório e instrução probatória, o que demanda ação de natureza contenciosa.
11. Não há nulidade na sentença por ausência de intimação para emenda da inicial, pois o fundamento da extinção – ausência de interesse de agir – enquadra-se na hipótese do art. 485, VI, do CPC, que dispensa tal providência, conforme interpretação sistemática com os arts. 317 e 485, §3º, do mesmo diploma.

IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento:
A inclusão do nome de companheira na certidão de óbito do falecido, quando ausente reconhecimento judicial da união estável ou título público com eficácia erga omnes, não se viabiliza pela via da ação de retificação de registro civil, devendo ser buscada por meio de ação contenciosa própria. A extinção do feito, por ausência de interesse de agir, não impõe prévia intimação para emenda da petição inicial.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Processo Civil: arts. 317, 485, VI e §3º

Lei nº 6.015/73 (Lei de Registros Públicos): art. 109

Jurisprudência relevante citada:

Não há jurisprudência citada no voto.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por RONIZE DOS SANTOS BARROS contra sentença proferida pela Vara Única da Comarca de Oriximiná-PA, nos autos da Ação de Retificação de Registro Civil (Certidão de Óbito), ajuizada em face CARTÓRIO “PEDRO MARTINS” – ÚNICO OFÍCIO DE ORIXIMINÁ.

O comando final da sentença guerreada foi proferido nos seguintes termos:

“Ante o exposto e de tudo o mais que dos autos consta, atendendo aos princípios e demais normas orientadoras da matéria,
JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, e o faço nos termos do art. 485, VI, do CPC
.”

Em suas razões recursais, a apelante sustenta que não visa à alteração do estado civil do falecido, mas tão somente à inclusão de seu nome como companheira na Certidão de Óbito, por se tratar de fato já consolidado e amparado por Contrato de União Estável registrado em cartório e por declarações de testemunhas que atestam a convivência do casal, que houve dolo por parte do filho do falecido, que teria omitido intencionalmente o nome da apelante ao informar os dados para lavratura do óbito, em prejuízo de seus direitos sucessórios e previdenciários, que a retificação perseguida encontra amparo legal no artigo 109 da Lei de Registros Públicos (Lei nº 6.015/73), o qual admite a retificação de assento mediante decisão judicial, com a oitiva do Ministério Público, que a sentença é nula por violação ao artigo 317 do CPC, porquanto não houve prévia intimação da parte para a correção de eventual vício da petição inicial, o que configuraria cerceamento de defesa, que, diante da comprovação documental da união estável, seria viável o deferimento da retificação, com base no princípio da verdade material e na função social do registro público.

Postula, ao final, o conhecimento e provimento da apelação, para que seja reformada a sentença de primeiro grau e determinada a inclusão de seu nome na Certidão de Óbito, reconhecendo-se, incidentalmente, a existência da união estável.

O apelado não apresentou contrarrazões, conforme certificado no ID 9020037.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Os autos foram remetidos ao Ministério Público de 2º grau, que, opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém,
data registrada no sistema
.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos processuais, conheço do recurso.

2.

Mérito.

A controvérsia devolvida a esta instância cinge-se à possibilidade de utilização da ação de retificação de registro civil, no âmbito da jurisdição voluntária, com o objetivo de incluir o nome da recorrente como companheira do falecido na certidão de óbito, à luz de alegada união estável.

A sentença recorrida extinguiu o feito sem resolução do mérito, com fundamento na ausência de interesse processual, por considerar inadequada a via eleita para a pretensão deduzida.

A pretensão de inclusão do nome da recorrente no assento de óbito do falecido não encontra amparo na via eleita. Ainda que se pretenda configurar o pedido como simples retificação, nos termos do art. 109 da Lei de Registros Públicos, o fato é que a efetivação da medida pressupõe o prévio reconhecimento judicial da união estável, ou ao menos um título público dotado de eficácia plena perante terceiros, o que não se verifica nos autos.

A certidão de óbito em questão registra o falecido como divorciado. A modificação para indicar a existência de companheira remanescente, ainda que não implique tecnicamente nova designação de estado civil, acarreta efeitos jurídicos relevantes, notadamente sucessórios, e exige contraditório e instrução adequada, sobretudo diante da notícia de suposta oposição por parte de herdeiro do de cujus.

O instrumento particular de união estável, embora registrado em cartório, não constitui título com eficácia erga omnes, nem é hábil, por si só, a modificar os dados constantes do registro público, mormente na ausência de manifestação judicial que declare sua existência e validade.

Portanto, a alteração pretendida demanda ação autônoma de natureza contenciosa, com a formação de relação jurídica processual plena, observância do contraditório e produção de provas, circunstâncias que inviabilizam a pretensão pela via estreita da jurisdição voluntária.

Nessa linha, como bem pontuado pela procuradoria do

Ministério Público em seu parecer:

“Considerando que apenas a união estável judicialmente reconhecida ou o registro público do contrato de união estável são documentos aptos a produzir os efeitos típicos da entidade familiar, entendo que a pretensão de retificação da Certidão de Óbito ora postulada prescinde de ação litigiosa autônoma, na qual seja reconhecida e declarada a união estável da parte e de cujus em sentença judicial transitada em julgado, apta a modificar o estado civil do falecido.”

Com razão o parquet.

Ainda, no que concerne à alegada nulidade da sentença por ausência de intimação para saneamento da petição inicial, igualmente não assiste razão à apelante. O fundamento da extinção foi a ausência de interesse de agir, nos termos do art. 485, VI, do CPC, hipótese que dispensa a prévia intimação da parte para emenda, conforme interpretação sistemática do art. 317 e do §3º do próprio art. 485.

Logo, não se verifica qualquer cerceamento de defesa, tendo o juízo sentenciante agido dentro dos limites da legalidade estrita e da correta subsunção do direito ao caso concreto.

3.

Parte dispositiva.

Diante do exposto, e na esteira do parecer ministerial, CONHEÇO do recurso, mas NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença de primeiro grau.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 16/09/2025